Tribunal: TJES
Processo: 0008523-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008523-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CRISTIANE FREIRE BASTOS DE FREITAS e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REQUISITOS DE TRANSIÇÃO NÃO PREENCHIDOS. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DO IPAJM DESPROVIDA. RECURSO DE CRISTIANE FREIRE BASTOS DE FREITAS PARCIALMENTE CONHECIDO.

1. A aposentadoria especial para servidores públicos foi consagrada pelo constituinte originário no art. 40, § 4º, da Constituição Federal. No entanto, a integralidade e a paridade, entendidas como o direito à aposentadoria calculada com base na última remuneração do cargo efetivo e o reajuste dos proventos na mesma proporção e data em que se modifica a remuneração dos servidores ativos, foram limitadas pela Emenda Constitucional nº 41/2003;

2. A apelante, ao que consta, não implementou os requisitos previstos na EC nº 47/2005 para fazer jus à aposentadoria com paridade e integralidade. Embora tenha cumprido 25 anos de atividade insalubre, não alcançou o tempo de contribuição total de 30 anos;

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamentos reiterados, firmou entendimento no sentido de que, em caso de erro da administração pública, que concede valores indevidamente, não se pode exigir a restituição quando não há má-fé do servidor, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva (REsp nº 1.244.182/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos);

4. Desprovido o recurso do IPAJM. Parcialmente provido o recurso de Cristiane Freire Bastos de Freitas.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Cristiane Freire Bastos de Freitas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0008523-32.2020.8.08.0024

Apelante/Apelada: Cristiane Freire Bastos de Freitas

Apelado/Apelante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 8521312) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Cristiane Freire Bastos de Freitas contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
apenas para isentar a requerente do ônus da reposição estatutária, tornando definitiva a liminar a seu tempo concedida. Em consequência, condeno o IPAJM a restituir os descontos realizados a título de reposição estatutária, observada a prescrição quinquenal, corrigido pelo IPCA-E a partir do desconto e acrescido de juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação
”, condenando a autora ao pagamento de 70% das custas processuais e ao instituto, em 30%, resguardando a isenção legal da autarquia, relegando o percentual dos honorários advocatícios para a liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (Id 8521315), Cristiane Freire Bastos de Freitas, pretendendo a reforma da sentença, sustenta a recorrente que (a) demonstrou sua hipossuficiência na origem, de modo que faz jus a gratuidade da justiça; (b) em razão dos 25 anos de atividade insalubre, teve direito à aposentadoria especial, na forma do art. 40, §4º, III, do CF; (c) pela ausência de Lei Complementar, deve ser aplicada a regra do regime geral da previdência social regulamentado pela Lei 8.213/91, que prevê a aposentadoria equivalente a 100% do salário-benefício; (d) o STF garantiu a paridade no enunciado da Súmula 33; (e) a integralidade está garantida no art. 6º da E.C n. 41/2003 e art. 3º E.C. n. 47/05

O instituto previdenciário, em seu recurso (Id 8521318), defende seu direito de exigir a reposição estatutária, apontando que seus atos são regidos pelo princípio da legalidade e que os efeitos da aposentadoria não retroagem a data do pedido, sendo certo que o segurando tinha plena ciência das regras da relação administrativa e previdenciária.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando pelo desprovimento recíproco dos recursos (Id 8521319 e 8521321).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correção de fundamentos e pedidos, procederei a análise conjunta dos recursos.

Os recorrentes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
apenas para isentar a requerente do ônus da reposição estatutária, tornando definitiva a liminar a seu tempo concedida. Em consequência, condeno o IPAJM a restituir os descontos realizados a título de reposição estatutária, observada a prescrição quinquenal, corrigido pelo IPCA-E a partir do desconto e acrescido de juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação
”, condenando a autora ao pagamento de 70% das custas processuais e ao instituto, em 30%, resguardando a isenção legal da autarquia, relegando o percentual dos honorários advocatícios para a liquidação de sentença.

A segurada reitera os argumentos de que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentaria com integralidade e paridade e o instituto, por sua vez, defende o direito de exigir a reposição estatutária dos valores pagos a mais entre o período do pedido da aposentadoria e o cálculo final aprovado.

Conforme consta dos autos, a autora ingressou no serviço público em 1992, desempenhando atividades insalubres, e após 25 anos de trabalho, requereu aposentadoria especial, com fundamento no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, que garante aposentadoria diferenciada aos servidores que atuaram em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Entretanto, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) aplicou uma redução em seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que a servidora não preenchia os requisitos necessários para usufruir dos benefícios da integralidade e paridade.

É importante destacar que a aposentadoria especial para servidores públicos foi consagrada pelo constituinte originário no art. 40, § 4º, da Constituição Federal. No entanto, a integralidade e a paridade, entendidas como o direito à aposentadoria calculada com base na última remuneração do cargo efetivo e o reajuste dos proventos na mesma proporção e data em que se modifica a remuneração dos servidores ativos, foram limitadas pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

Todavia, “
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, terão direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos desde que observadas as regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002106-16.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 23/02/2023)

Assim, a Emenda Constitucional nº 47/2005, em seu art. 3º, estabeleceu a regra de transição, a qual está consubstanciada no art. 6º da referida emenda, que permite a concessão de aposentadoria com paridade e integralidade desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 55 anos para mulheres, (ii) 30 anos de contribuição para mulheres, (iii) 20 anos de serviço público, (iv) 10 anos de carreira, e (v) 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria.

No caso dos autos, a apelante, ao que consta, não implementou os requisitos previstos na EC nº 47/2005 para fazer jus à aposentadoria com paridade e integralidade. Embora tenha cumprido 25 anos de atividade insalubre, não alcançou o tempo de contribuição total de 30 anos.

Ressalta-se que o STF, no julgamento do Tema 942 da repercussão geral (RE nº 1.014.286), reafirmou que a conversão de tempo especial em tempo comum não é possível para fins de concessão de aposentadoria com paridade e integralidade, não sendo permitido, portanto, computar o tempo de atividade insalubre para fins de aposentadoria integral, a menos que se cumpram os requisitos da aposentadoria especial, que não garantem por si só a integralidade e paridade dos proventos.

A despeito da ausência de legislação específica que regule a aposentadoria especial dos servidores públicos autorizar a aplicação subsidiária das normas do regime geral de previdência social, notadamente a Lei nº 8.213/1991, a própria Constituição, ao tratar da aposentadoria dos servidores, impõe limites à concessão dos proventos integrais e à paridade, como já mencionado.

Nesse sentido, o STF, ao editar a Súmula Vinculante nº 33, determinou que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial, até que seja editada a lei complementar específica. Isso, entretanto, não implica a concessão automática de proventos integrais ou paridade, devendo-se respeitar as condições previstas no art. 6º da EC nº 47/2005.

Quanto ao pedido de isenção dos descontos referentes à reposição estatutária, conforme já decidido pelo juízo de primeiro grau, assiste razão à apelante. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamentos reiterados, firmou entendimento no sentido de que, em caso de erro da administração pública, que concede valores indevidamente, não se pode exigir a restituição quando não há má-fé do servidor, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva (REsp nº 1.244.182/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). Dessa forma, permanece o direito da segurada à isenção de tais descontos.

Por fim, foi concedida na origem a gratuidade da justiça à apelante Cristiane Freire Bastos de Freitas, o que lhe confere apenas a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, porém, mantém a sua condenação às verbas

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado e
conheço e dou parcialmente provimento ao recurso
de Cristiane Freire Bastos de Freitas para suspender em seu favor a exigibilidade das custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade concedida.

Majoro os honorários recursais em desfavor do instituto previdenciário em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.